Tribunal: TJPA
Processo: 0001213-19.2015.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001213-19.2015.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: JOSE FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO POR MUNICÍPIO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em Ação de Cobrança de Aluguéis cumulada com Reparação de Danos Materiais, mantendo a condenação ao pagamento de aluguéis inadimplidos decorrentes de contrato de locação de imóvel utilizado pela municipalidade e adequando os consectários legais da condenação. O agravante sustentou a impossibilidade de julgamento monocrático, a ausência de interesse de agir, a insuficiência de provas da inadimplência, a incorreta distribuição do ônus da prova e, subsidiariamente, a necessidade de postergação da fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia apreciar a apelação sem violação ao princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se o ajuizamento da ação de cobrança dependia de prévio requerimento administrativo; (
iii
) determinar se competia ao autor comprovar o não recebimento dos aluguéis ou ao Município demonstrar o pagamento da obrigação
e o esgotamento da via administrativa
; e (
iv
) verificar se os honorários advocatícios poderiam ser fixados desde logo em condenação ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno assegura a submissão da controvérsia ao órgão colegiado, de modo que a existência de decisão monocrática não configura, por si só, afronta ao princípio da colegialidade.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação de cobrança, inexistindo previsão legal específica nesse sentido para a hipótese examinada.

A comprovação da relação locatícia e da utilização do imóvel pelo Município constitui fato constitutivo do direito do autor e restou demonstrada nos autos.

O pagamento da obrigação configura fato extintivo do direito do credor, incumbindo ao devedor comprovar sua ocorrência, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O ordenamento jurídico não admite a imposição ao credor do ônus de produzir prova negativa acerca do não recebimento dos aluguéis, por se tratar de prova de difícil ou impossível produção.

A mera alegação genérica de quitação desacompanhada de documentos idôneos, como recibos, comprovantes bancários, notas de empenho ou ordens de pagamento, não comprova a extinção da obrigação locatícia.

A eventual demora do credor em promover a cobrança não extingue a obrigação contratual nem transfere ao locador o ônus de demonstrar fato negativo consistente no inadimplemento.

Em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando a controvérsia é posteriormente submetida ao órgão colegiado por meio de agravo interno.

O prévio esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação de cobrança contra a Administração Pública, salvo expressa previsão legal.

Demonstrada a relação locatícia, compete ao ente público comprovar o pagamento dos aluguéis, por se tratar de fato extintivo do direito do credor.

É inviável exigir do autor prova negativa do não recebimento dos valores cobrados.

Em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, § 4º, II, 373, I e II, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800312-22.2021.8.14.0072, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0808395-02.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0836844-26.2017.8.14.0301, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0009834-46.2017.8.14.0008, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 01.09.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis cumulada com Reparação de Danos Materiais ajuizada por JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA.

A sentença recorrida
ID nº
33811260
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Cametá ao pagamento dos aluguéis referentes ao período considerado inadimplido, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e de ressarcimento de valores referentes à taxa de água, por ausência de comprovação; e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões de apelaçã
o ID nº
33811263
, o Município de Cametá suscita a ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo e sustenta, em síntese, que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, notadamente a alegada inadimplência dos alugueis; que houve indevida distribuição do ônus probatório; que o conjunto probatório seria insuficiente para demonstrar a mora contratual; e que não seria possível presumir o inadimplemento apenas pela ausência de comprovação de pagamento pelo ente público. Subsidiariamente, requer a aplicação dos consectários legais próprios da Fazenda Pública e a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões ao recurso de apelação
ID nº
33811269
, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese, que houve locação regular do imóvel ao Município mediante contrato e termo aditivo com vigência até 31/12/2014; que permaneceram inadimplidos os alugueis referentes a oito meses do contrato, totalizando R$ 32.000,00; que o Município não comprovou a quitação da obrigação; que houve tentativa de solução administrativa da controvérsia mediante notificação extrajudicial; e que a sentença observou corretamente as regras atinentes ao ônus da prova. Ao final, requer o desprovimento da apelação.

Posteriormente, foi proferida decisão monocrática
ID nº
34689399
, que conheceu do recurso de apelação e lhe deu parcial provimento, mantendo a condenação do Município ao pagamento dos alugueis inadimplidos e afastando as teses relativas à ausência de prova da mora e à alegada inversão indevida do ônus da prova, ao fundamento de que, demonstrada a relação obrigacional, incumbia ao devedor comprovar fato extintivo do direito do autor, consistente no pagamento da obrigação
, modificando apenas os consectários legais da condenação.

Irresignado, o Município de Cametá interpôs Agravo Interno
ID nº
34788543
contra a decisão monocrática, sustentando, em síntese, a necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado; a inadequação do julgamento monocrático diante da natureza fática e probatória da matéria discutida; a inexistência de comprovação suficiente da inadimplência; a incorreta distribuição do ônus da prova;
subsidiariamente a reforma da quantificação da verba honorária, considerando se tratar de verba ilíquida;
e a necessidade de reforma integral da decisão agravada, com o afastamento da condenação imposta ao ente municipal
.

Em contrarrazões ao agravo interno
ID nº
34996943
, o agravado sustenta a manutenção da decisão monocrática, argumentando que o recurso apenas reproduz teses já analisadas; que não houve violação ao princípio da colegialidade; que restou demonstrada a inadimplência dos
alugueis
referentes ao período de maio a dezembro de 2014; e que o Município não produziu prova apta a demonstrar o pagamento da obrigação. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

No mérito, a decisão monocrática concluiu que, uma vez comprovada a existência da relação locatícia, incumbia ao Município demonstrar fato extintivo
da obrigação, consistente no pagamento dos aluguéis cobrados, ônus do qual não se desincumbiu, por não apresentar qualquer documento apto a comprovar a quitação dos valores. Destacou, ainda, ser inviável exigir do autor a produção de prova negativa acerca do não recebimento dos aluguéis, razão pela qual foi mantida a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos. Contudo, reconheceu a necessidade de adequação dos consectários legais da condenação aos parâmetros aplicáveis à Fazenda Pública, dando parcial provimento ao recurso apenas para determinar a incidência do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC, nos termos dos Temas 810 do STF, 905 do STJ e da Emenda Constitucional nº 113/2021.

DAS PRELIMINARES

DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Inicialmente, não prospera a insurgência quanto ao fato de a apelação ter sido decidida monocraticamente.

Ainda que o agravante sustente a existência de matéria fática complexa, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventual inconformismo com a decisão singular é plenamente superado pela interposição do agravo interno, instrumento processual destinado justamente a submeter a controvérsia ao órgão colegiado competente.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO NO ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível ajuizada por autora de ação de reintegração de posse, tendo como fundamento a ausência de prova do esbulho possessório. A agravante alega nulidade da decisão singular por ofensa à colegialidade e ausência de fundamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático pelo relator ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e colegialidade; e (
ii
) verificar se a decisão agravada é desprovida de fundamentação apta, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e art. 11 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932, VIII, do CPC, e o Regimento Interno do TJPA autorizam o julgamento monocrático pelo relator, inclusive com base em jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade, desde que assegurada a interposição de Agravo Interno. 4. A possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado mediante Agravo Interno preserva o duplo grau de jurisdição e afasta eventual nulidade. 5. A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente, não sendo exigida resposta
individualizada a todos os argumentos das partes. 6. A decisão monocrática apresentou motivação clara e coerente, com base em jurisprudência consolidada, estando devidamente justificada nos autos. 7. A ausência de prova inequívoca do esbulho possessório inviabiliza a concessão da reintegração de posse, sendo incabível sua substituição por mera titularidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento:
1. O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC é legítimo, não violando o princípio da colegialidade, desde que sujeito ao controle do colegiado por meio de Agravo Interno.
2. A fundamentação das decisões judiciais exige clareza e suficiência, mas não exaustão argumentativa. 3. A ausência de prova do esbulho possessório inviabiliza a procedência de ação de reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 11, 932, VIII, e 561. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1897210/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
15/12/2021; STJ,
AgRg
no HC 433942/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
04/10/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0005374-26.2017.8.14.0037, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/10/2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004078820228140081 31557840, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, a simples circunstância de a decisão ter sido proferida monocraticamente não constitui fundamento suficiente para sua desconstituição.

Rejeito a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Também não merece prosperar a preliminar de ausência de interesse processual.

O agravante
argumenta
que o autor não teria demonstrado provocação prévia da Administração Pública para cobrança do alegado débito locatício.

Com efeito, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação de cobrança, salvo expressa previsão legal, inexistente na hipótese dos autos.

Nesse sentido,
já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE VEÍCULO. PERMANÊNCIA PROLONGADA POR AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO ÓRGÃO. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor André Luiz Pereira Carvalho, para restituição de valores relativos a diárias de pátio e guincho, em razão de apreensão de veículo que permaneceu por tempo excessivo no órgão municipal SEMUTRAN, em virtude de ausência de funcionário público de plantão. 2. A sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade da apreensão do veículo devido à inadimplência do IPVA, mas condenou o Município de Ananindeua a restituir as diárias cobradas em excesso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve litigância de má-fé por parte do autor; (
ii
) determinar se é devida a restituição de diárias cobradas devido à permanência prolongada do veículo no pátio do SEMUTRAN por falta de atendimento no órgão; (
iii
) verificar a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (
iv
) revisar o percentual de honorários sucumbenciais fixados em desfavor do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A litigância de má-fé não se configura, pois o autor não realizou condutas descritas no art. 80 do CPC, onde o Município, em vez disso, deveria ter providenciado plantão de servidores no SEMUTRAN para evitar a retenção indevida de veículos. 5. A permanência prolongada do veículo no pátio municipal, ocasionada pela ausência de servidor de plantão em razão de ponto facultativo, enseja a restituição das diárias cobradas indevidamente, uma vez que a liberação deveria ter ocorrido assim que o autor quitou o débito do IPVA. 6. Não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a ausência de esgotamento da via administrativa não impede o ajuizamento de ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF. 7. Reduz-se o percentual de honorários sucumbenciais devidos pelo Município de Ananindeua de 20% para 10% do valor atualizado da causa, considerando-se a parcial procedência do pedido do autor e a justiça gratuita deferida ao mesmo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Tese de julgamento: A. A ausência de servidor público para atendimento durante período de ponto facultativo, que resulta na retenção prolongada de veículo apreendido, enseja a restituição das diárias cobradas após a quitação do débito pelo proprietário. B. A alegação de litigância de má-fé exige a comprovação de conduta processual abusiva ou dolosa, não se caracterizando pela simples propositura de ação visando à defesa de direitos.
C. O esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso de ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
D. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual razoável e proporcional ao
trabalho desenvolvido, respeitando os limites da legislação processual.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08083950220198140006 23547964, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse sentido, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DO ÔNUS DA PROVA E DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA

No mérito, verifica-se que a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia devolvida pela apelação.

Conforme consignado na decisão monocrática, a controvérsia devolvida por meio do presente agravo interno cinge-se à verificação da correção da decisão singular quanto à distribuição do ônus da prova, ao reconhecimento da inadimplência dos aluguéis e à fixação da verba honorária em condenação ilíquida
.

A decisão ressaltou que a existência da obrigação contratual restou demonstrada nos autos por meio da documentação referente à locação do imóvel

utilizado pela municipalidade, circunstância que não constitui objeto de controvérsia
,
ID nº 33811218
.

A partir dessa premissa, concluiu que competia ao ente público demonstrar fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento dos
aluguéis
cobrados, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A conclusão mostra-se juridicamente correta.

Estabelece
o referido dispositivo legal:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, o autor comprovou a existência da relação locatícia e a utilização do imóvel pelo Município.

A alegação de pagamento, por sua vez, constitui típico fato extintivo da obrigação, cujo ônus probatório incumbe ao devedor.

Ao contrário do que sustenta o agravante, não se exigiu do ente público prova impossível ou excessivamente gravosa.

Na realidade, a tese recursal parte de premissa inversa à sistemática legal de distribuição do ônus da prova.

Isso porque a demonstração do não recebimento dos
aluguéis
constitui prova negativa, tradicionalmente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência como de difícil ou impossível produção.

Já a prova do pagamento corresponde a fato positivo, cuja demonstração ordinariamente compete àquele que afirma ter efetuado a quitação.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4
. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/06/2021)

Foi exatamente esse o fundamento adotado na decisão agravada ao consignar que o Município
limitou-se
a alegar genericamente a quitação dos
aluguéis
, sem apresentar documentos idôneos aptos a comprová-la, tais como recibos, comprovantes bancários, notas de empenho, ordens de pagamento ou quaisquer outros elementos documentais capazes de evidenciar a extinção da obrigação.

A orientação adotada está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

A 1ª Turma de Direito Público, ao apreciar controvérsia envolvendo inadimplemento contratual da Administração Pública em contrato de locação, assentou que a ausência de fornecimento de recibos pelo locador não afasta o dever do locatário de comprovar a quitação das obrigações assumidas
. Sendo assim, denota-se que cabe ao locatário comprovar o efetivo pagamento, ainda que ausente recibo.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALOR DO ALUGUEL. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por Jaime José
Ventorini
em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, em razão do inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios relativos à locação de imóvel situado no Município de Dom Eliseu/PA. A sentença reconheceu a existência da relação locatícia, condenou o DETRAN ao pagamento de valores atualizados, IPTU, danos morais e custas, mantendo parte dos pedidos não acolhidos. Ambas as partes recorreram da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por suposta decisão-surpresa na condenação por danos morais; (
ii
) definir a prescrição aplicável aos créditos locatícios; (
iii
) determinar a legalidade da cobrança dos encargos após a prorrogação tácita do contrato; (
iv
) avaliar a proporcionalidade da indenização por danos morais; (v) apreciar os pedidos de majoração do valor dos aluguéis, indenização por lucros cessantes e multa por descumprimento de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por danos morais decorre de fatos amplamente debatidos nos autos e objeto de pedido expresso na petição inicial, não configurando decisão-surpresa ou violação ao contraditório.

4. A prescrição aplicável é quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de ação contra a Administração Pública, afastando-se a aplicação do art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

5. A permanência da Administração no imóvel após o fim do contrato e a ausência de desocupação caracterizam prorrogação
tácita da locação, legitimando a exigência de encargos e penalidades contratuais, conforme art. 56 da Lei nº 8.245/91.

6. A ausência de fornecimento de recibos pelo locador não exime o dever do locatário de pagar os aluguéis e encargos, sendo descabida a alegação de inadimplemento culposo do autor.

7. A indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 é proporcional ao prejuízo causado pela inadimplência reiterada, considerando-se a idade do autor e o prolongado descumprimento contratual.

8. O valor de R$ 2.100,00 pretendido como base retroativa do aluguel não foi objeto de pactuação válida nem revisão judicial, sendo mantido o valor histórico de R$ 1.311,47.

9. O pedido de indenização por lucros cessantes foi corretamente rejeitado ante a ausência de prova do efetivo prejuízo e por já haver compensação via encargos legais.

10. A majoração da indenização por danos morais e a multa por descumprimento da tutela foram corretamente indeferidas, por ausência de fundamentos jurídicos e comprovação de prejuízo adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública responde por inadimplemento contratual em contrato de locação regido pela Lei nº 8.245/91, mesmo após sua prorrogação tácita.

2. A prescrição aplicável às ações contra a Administração é de cinco anos, conforme Decreto nº 20.910/32.

3. A condenação por danos morais decorrente de inadimplemento reiterado da Administração é legítima quando comprovado o abalo sofrido e a conduta abusiva.

4. O locatário não pode invocar ausência de recibos como excludente de sua obrigação de pagamento.

5. O valor dos aluguéis não pode ser unilateralmente majorado pelo locador sem repactuação contratual ou revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 319, 402 e 403; CPC/2015,
arts
. 9º, 10 e 85, § 4º, I; Lei nº 8.245/91,
arts
. 18, 19 e 56; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.252.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.12.2012; STJ, REsp 1.224.007/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2014; STJ, REsp 685.717/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma; TJMG,
Ap

Cív
./
Rem Nec. 1.0000.19.102651-7/002, Rel. Des.
Kildare
Carvalho, j. 23.09.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08368442620178140301 27114596, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, não se verifica qualquer equívoco na fundamentação adotada pela decisão agravada, que observou rigorosamente a disciplina do art. 373, II, do CPC.

Igualmente não prospera a alegação de que eventual demora do credor em promover a cobrança configuraria
supressio
ou violação ao dever de mitigação do próprio prejuízo.

A obrigação locatícia possui natureza periódica e o dever de adimplemento incumbe primordialmente ao locatário. A eventual inércia do credor não possui o condão de extinguir a obrigação nem de transferir ao locador o ônus de demonstrar fato negativo consistente no não recebimento das parcelas.

Assim, permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática que manteve a condenação do Município ao pagamento dos
aluguéis
considerados inadimplidos.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA

Quanto ao pedido subsidiário formulado pelo Município para que a fixação dos honorários advocatícios seja postergada para a fase de liquidação, assiste-lhe razão.

Verifica-se que a sentença condenou o Município ao pagamento dos
aluguéis
referentes ao período considerado inadimplido, determinando expressamente que os respectivos valores fossem apurados em liquidação de sentença.

Trata-se, portanto, de condenação ilíquida.

Nessas hipóteses, a disciplina aplicável encontra-se prevista no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o percentual dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública somente deve ser fixado quando liquidado o julgado.

A jurisprudência d
este Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. OMISSÃO CONFIGURADA. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Barcarena contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por conversão de licença-prêmio não usufruída, determinando ainda a devolução de valores descontados a título de INSS e IR. O embargante sustentou omissão quanto à necessidade de postergar a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão
em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, que determina a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação quando a sentença for ilíquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 4. O acórdão recorrido deixou de apreciar argumento expressamente formulado em apelação quanto à iliquidez da sentença e à consequente postergação da fixação dos honorários, caracterizando omissão relevante. 5. Acolhimento dos embargos para suprir a omissão, com reforma parcial da sentença, postergando a fixação dos honorários para a fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e providos. " *Tese de julgamento: 1. Em caso de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 2. A omissão quanto à análise de tese expressamente suscitada na apelação enseja acolhimento dos embargos de declaração para sua integração." Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, § 4º, II; art. 1.022; art. 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.210.503/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª T., j. 27.08.2019; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
211.507/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª T., j. 17.03.2015.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00098344620178140008 29813489, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, verifica-se que a decisão monocrática merece
reforma
apenas nesse ponto específico, para afastar a fixação imediata da verba honorária e determinar que o respectivo percentual seja estabelecido oportunamente, quando da liquidação do julgado.

Por conseguinte, subsistem os fundamentos da decisão agravada quanto à manutenção da condenação principal relativa aos
aluguéis
inadimplidos, impondo-se apenas o reconhecimento da necessidade de postergação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento

para
reformar
a decisão monocrática de ID 34689399, afastando
a fixação imediata dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que sua definição ocorra oportunamente na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Mantenho os demais termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
01
de
junho
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026